Tribunal: TJSP
Processo: 1502795-58.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Desistência da exequente – Art. 26 da LEF – Execução fiscal extinta, após oferecimento pela executada de exceção de pré-executividade – Sucumbência da Municipalidade – Honorários fixados em 10% do valor da causa – Insurgência da exequente em face da magnitude do valor arbitrado – Pretendida redução da verba arbitrada – Pretensão acolhida – Fixação por equidade,

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Desistência da exequente – Art. 26 da LEF – Execução fiscal extinta, após oferecimento pela executada de exceção de pré-executividade – Sucumbência da Municipalidade – Honorários fixados em 10% do valor da causa – Insurgência da exequente em face da magnitude do valor arbitrado – Pretendida redução da verba arbitrada – Pretensão acolhida – Fixação por equidade, de modo a remunerar condignamente o(s) advogado(s) da excipiente – Admissibilidade nos casos de incidência do art. 26 da LEF – Observância do princípio da proporcionalidade – Precedente do STJ – Hipótese não abrangida pela tese firmada no Tema no 1076 do STJ – Arbitramento que, ademais, não viola a norma do art. 85, § 8-A do CPC – Montante arbitrado, nesta Instância, à luz do trabalho realizado e da singeleza da causa – Sentença reformada para esse fim. Apelo provido.